Tribunal: STF
Processo: MS 39800
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Espírito Santo impetrou mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça formalizada no pedido de providências n. 0007237-12.2023.2.00.0000.



    Em 8 de agosto de 2024, concedi a liminar requerida, para determinar a suspensão da eficácia do ato emanado do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Adicionalmente, determinei, entre outras providências, a citação de Bruno Britoli Almeida (eDoc 22), a qual foi efetivada em 22 de agosto de 2024.



    Por meio da petição/STF n. 117.848/2024, o litisconsorte passivo alega a nulidade do ato processual. Informa que a Carta de Citação n. 3314/2024 (eDoc 36) foi entregue em seu endereço residencial, não obstante ele se encontrasse sob custódia preventiva desde 1º de agosto de 2024 no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.



     Pede, ao final, a expedição de nova carta de citação, endereçada ao local onde se encontra preso, para que seja pessoalmente citado e possa apresentar contestação.



    É o relatório. Decido.



    2. O pedido não pode ser deferido.



    O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu.



    Contudo, em algumas situações, o réu pode vir a comparecer espontaneamente no processo e alegar a nulidade da citação. Se a articulação for acolhida, o prazo para apresentar defesa é contado da intimação da decisão ou do comparecimento espontâneo, nos termos do § 1º daquele dispositivo.



    No caso em tela, a carta de citação foi enviada ao endereço residencial do litisconsorte e recebida em 22 de agosto de 2024, mesmo estando ele preso (eDoc 36).



    Posteriormente, em 17 de setembro de 2024, com a petição/STF n. 117.848/202 (eDoc 37), Bruno Britoli Almeida apresentou-se nos autos a fim de arguir a nulidade do ato processual e solicitar a expedição de uma nova carta de citação.



    Esse comparecimento espontâneo demonstra que o réu tomou pleno conhecimento da existência deste processo. Está, portanto, suprida a falta ou a nulidade de citação formal, conforme previsão do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    Assim, inicia-se a partir desta data o prazo para contestação.



    Ressalto, por oportuno, que a petição que venho de referir está acompanhada de procuração datada de 13 de setembro de 2024 (eDoc 38).



    3. Ante o exposto, em virtude do comparecimento espontâneo do litisconsorte (CPC, art. 239,  § 1º), indefiro o pedido de expedição de nova carta de citação.



    5. Publique-se. Intime-se.



     



Brasília, 8 de outubro de 2024 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente